Tribunal: TJSP
Processo: 1003023-98.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

A figura do empresário individual se confunde com a da empresa, especialmente porque seus patrimônios são únicos. Não obstante a diferença entre a personalidade da pessoa física e a da pessoa jurídica de firma individual, é nítida a existência da

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

A figura do empresário individual se confunde com a da empresa, especialmente porque seus patrimônios são únicos. Não obstante a diferença entre a personalidade da pessoa física e a da pessoa jurídica de firma individual, é nítida a existência da simbiose entre ambas, estando caracterizada a legitimidade do empresário para figurar no polo passivo da ação ao lado da empresa locatária.

Falecido o fiador após o período da inadimplência mencionado na inicial, já no curso da lide, no momento de sua morte foram transmitidos a seus herdeiros todo o seu patrimônio e também as dívidas até o limite dessa herança (princípio da saisine). A existência, ou não, de processo de inventário, não afasta a obrigação do espólio do fiador pelas dívidas locatícias, sendo relegada para a ocasião do cumprimento de sentença a apuração da existência da herança para fins de quitação do débito. Tendo se obrigado como principal pagador, não pode o fiador, ou seu espólio, invocar o benefício de ordem (art. 828, II, CC). Com o falecimento do fiador, a fiança se extinguiu (art. 836, CC). Eventuais débitos locatícios surgidos após o falecimento do fiador não poderão ser cobrados do espólio.

Independentemente de previsão contratual, os juros de mora incidem sobre as obrigações locatícias desde os respectivos vencimentos (art. 397, CC). Não houve previsão específica de multa moratória, mas houve pactuação de cláusula penal, de aplicação geral para o descumprimento de cláusulas contratuais, a qual, na ausência de multa moratória específica para o não pagamento de aluguéis, deve ser aplicada.

Apelação parcialmente provida.